Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO.

1. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

2. A matéria posta nestes embargos foi completamente debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a efetiva demonstração de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.

3. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

4. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois não é possível aferir que o embargante teve a intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária.

5. Recurso conhecido e improvido.